Tribunal: STF
Processo: ARE 1477639
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. SUBSTÂNCIA: COCAÍNA. TEMA/RG Nº 506 (RE Nº 635.659). JULGAMENTO DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. EXCLUSÃO DA CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA CONSUMO, APENAS DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE FIRMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. POSSE DE ENTORPECENTES. ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. CONSTITUCIONALIDADE. TIPICIDADE. INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS REDIMENSIONADAS.



     PRELIMINARES. ATIPICIDADE DO CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO RÉU. CRIME DE PERIGO PRESUMIDO, NO QUAL A SAÚDE PÚBLICA É POTENCIALMENTE ATINGIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO RE 635659/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 506). NO QUAL, ALIÁS, HÁ SOLUÇÕES DIFERENTES DE ACORDO COM A NATUREZA DA DROGA. NÃO HÁ COMO AFASTAR A TIPICIDADE, ATÉ O MOMENTO, DA CONDUTA DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. 



    MÉRITO. A PROVA JUDICIAL NÃO DEIXA DÚVIDA ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA PERPETRADA PELO ACUSADO. FOI APREENDIDA EM SUA POSSE UMA PISTOLA 9 MM, MUNIÇÕES E COCAÍNA. O LAUDO PERICIAL ATESTOU QUE O NÚMERO DE SÉRIE ENCONTRAVA-SE SUPRIMIDO, INVIÁVEL, PORTANTO, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    PENAS. MANTIDO O DESVALOR DAS VETORIAIS CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS REDIMENSIONAMENTO DO PATAMAR DE AUMENTO PARA ATÉ 1/6, CONFORME ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. READEQUAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL DIANTE DA COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(e-doc. 10, p. 10-11)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal. Sustenta que a criminalização da posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) viola o direito fundamental à intimidade e à vida privada, já que a conduta não afeta terceiros nem causa lesão concreta à saúde pública. Defende que se trata de matéria de foro íntimo, restrita à esfera individual, de modo que a punição do usuário seria desproporcional e inconstitucional. Argumenta que o direito penal é a ultima ratio, só devendo incidir sobre condutas que lesem de forma efetiva bens jurídicos relevantes. Afirma que o usuário, ao portar droga para consumo próprio, é mais vítima do sistema de tráfico do que fomentador dele, não sendo legítimo equipará-lo ao traficante. Critica os efeitos concretos da condenação pelo art. 28, ainda que a pena não seja privativa de liberdade, pois gera perda da primariedade e repercussões negativas em futuros processos criminais



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que que o julgado atacado está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    4. No presente agravo, sustenta-se, em síntese, que a decisão da Segunda Vice-Presidência do TJRS, ao inadmitir o recurso extraordinário com base no Verbete nº 286 da Súmula do STF, é equivocada, pois a questão relativa à constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas ainda não está pacificada pelo Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não comporta seguimento.



    6. Consta do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, consigno que a insurgência da defesa contra a falta de descrição da quantidade de droga apreendida na denúncia não procede, visto que a denúncia descreve a quantidade de 0,05g de cocaína, bem como esta quantidade encontra-se consubstanciada no laudo pericial.” (e-doc. 10, p. 4)



    7. Com efeito, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 506/RG (RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/06/2024, p. 27/09/2024), que tratou, exclusivamente, da substância cannabis sativa (maconha), e não alcança outras substâncias entorpecentes. Senão, vejamos:



    (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. - (grifos acrescidos)



    8. Logo, como no caso dos autos a substância em questão é cocaína, não há que se falar na aplicação da tese firmada no enfocado paradigma. No mesmo sentido, aponto: ARE 1.555.183, Rel. Min. Dias Toffoli (j. 12/06/2025, p. 13/06/2025); ARE 1.552.897, Rel. Min. Flávio Dino (j. 12/06/2025, p. 13/06/2025); e ARE .1541.550, Rel. Min. Luiz Fux (j. 28/03/2025, p. 30/03/2025).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator